Tribunal: TJSP
Processo: 2241411-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Marca – Violação em redes sociais - Ação inibitória, indenizatória e cominatória – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda – Decisão em confronto com a pretensão deduzida na petição inicial – Exame abstrato das condições da ação - Tutela de urgência já deferida por acórdão em agravo anterior – com expedição de ordem de remoção de páginas de

Ementa:
Marca – Violação em redes sociais - Ação inibitória, indenizatória e cominatória – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré Facebook Serviços Online do Brasil Ltda – Decisão em confronto com a pretensão deduzida na petição inicial – Exame abstrato das condições da ação - Tutela de urgência já deferida por acórdão em agravo anterior – com expedição de ordem de remoção de páginas de rede social dirigida a dita corré – Imunidade judiciária do provedor de aplicação na Internet inexistente, a quem é dirigido pleito exclusivamente cominatório - Decisão reformada – Recurso provido.